Tribunal: STF
Processo: AI 601392
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Tributário.
   IPTU.  Progressividade anterior à EC nº 29/2000. Declaração de
   inconstitucionalidade. Efeitos ex nunc. Impossibilidade.
   Precedentes.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no
   sentido da impossibilidade de aplicação de efeitos ex nunc, nos
   termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, à declaração de
   inconstitucionalidade de legislação do Município do Rio de
   Janeiro que, anteriormente à EC nº 29/2000, instituiu IPTU na
   forma progressiva.
2. Não há motivo para o sobrestamento do
   feito. A matéria não foi submetida à apreciação do Plenário desta
   Corte. Ademais, "o sobrestamento de processos por parte de algum
   Ministro não impede o julgamento daqueles distribuídos aos demais,
   ainda que tratem de matéria semelhante" (RE nº 503.241/SC-AgR-ED,
   Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de
   29/6/07).
3. Agravo regimental desprovido.